Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.

2. Provido o recurso e silente o voto condutor do acórdão acerca da verba sucumbencial, supre-se a falha para consignar expressamente no dispositivo do Julgado que ficam invertidos os ônus sucumbenciais.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.